Tribunal: TJBA
Processo: 8094846-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094846-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANETE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Sob o pretexto de sanar vícios (que não existem), o embargante, em verdade, visa revolver matéria já discutida e decidida por não se conformar com a conclusão contida no Acórdão recorrido, mas tal propósito não pode ser alcançado nestes Aclaratórios. Ao apreciar o litígio, o órgão julgador motivou, de forma clara, racional e suficiente, o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório produzido nos autos, bem como já se pronunciou sobre as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8094846-20.2021.8.05.0001 em que figura como embargante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como embargada, IVANETE LIMA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os presentes embargos, nos termos do voto do relator.